Tribunal: TJDFT
Processo: 0715051-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715051-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADNA DE QUEIROZ CAMPOS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ADNA DE QUEIROZ CAMPOS DOS SANTOS contra a decisão ID 156051168, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Restituição de Indébito n. 0704077-82.2023.8.07.0018, ajuizada em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV-DF e do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e de tutela de urgência, formulado com vistas à suspensão dos descontos lançados na pensão da autora a título de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas – IRRF. Nas razões recursais, a agravante informa que, mesmo tendo sido diagnosticada com Parkinson em maio de 2022, o IPREV indeferiu o pedido de isenção do IRPF incidente sobre a sua pensão por não ter a perícia médica reconhecido o acometimento de doença especificada em lei. Noticia que apresentou pedido de reconsideração, que foi negado, e um recurso administrativo, que ainda aguarda julgamento. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a gratuidade da justiça; b) a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, a fim de que seja determinada a suspensão do desconto de IRPF sobre a sua pensão e da exigência do referido tributo na Declaração Anual, com o encaminhamento de cópia da decisão à Receita Federal, “[...] de modo que o seu comando seja observado por ocasião do processamento das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPFs)”; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, para lhe conceder a gratuidade pleiteada e confirmar a tutela provisória de forma definitiva. A agravante peticionou informando o pagamento do preparo e das custas iniciais. Deferida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos a título de IRPF da pensão recebida pela agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Petição anexada aos autos, conforme ID 46964919, requerendo julgar prejudicado o presente recurso, considerando a perda superveniente do objeto, diante do julgamento do recurso administrativo que deferiu a suspensão da cobrança de IRPF do benefício da agravante. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que os itens “c” e “e” do requerimento da petição inicial foram solucionados pelo julgamento do recurso administrativo da parte que reconheceu ser a mesma portadora do “Mal de Parkinson” e, portanto, habilitada ao benefício de isenção de IRPF em seus proventos de aposentadoria. (ID 159549769 e 159671794). O Juízo de origem determinou que a autora/agravante emendasse a inicial para retificar seu pedido, considerando que não houve citação do requerido. A manifestação inequívoca da agravante tanto no processo original quanto no presente agravo acerca da desnecessidade da tutela provisória concedida que consiste na decisão exarada, objeto deste agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória de liminar. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, a circunstância ora verificada nos autos, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 24 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator